Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-75.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DANO MORAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, por meio das provas orais produzidas somada a fotografia da vítima, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983, consolidou o entendimento de que é possível a fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima. 2.1. Procede-se à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais quando não considerada a capacidade financeira do réu, podendo os ofendidos, caso queiram, pleitear indenização complementar na esfera cível.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.